Tribunal: TJMT
Processo: 1043045-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043045-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NADYNNE CRISTYNNE SOUZA HURTADO - CPF: 051.316.141-47 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO - CPF: 051.316.121-01 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DINAMO CONSTRUTORA (APELADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A determinação para a realização de provas, a qualquer tempo, deve ser objeto de análise pelo magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir àquelas diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

2. A invasão da pista contrária, pelo condutor do veículo, demonstra sua culpa exclusiva e, como consequência, resta afastada a responsabilidade civil estatal.

3. Recurso improvido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NADYNNE CRISTINNE SOUZA HURTADO e BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais no 1043045-04.2018.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos (Id. 98379516).

Os Apelantes sustentam que sua genitora e padrasto se deslocavam na Rodovia MT 040 quando, devido ao estado de conservação da via e ausência de sinalização, invadiram a pista contrária e colidiram frontalmente com outro veículo, ocasionado o óbito. Argumentam que pediram a produção de prova, porém o pedido não foi analisado e o caso sentenciado, configurando cerceamento e nulidade absoluta. No mérito, afirmam que o acidente decorre das condições da rodovia e ausência de sinalização, com consequente responsabilidade civil dos Apelados. A pretensão recursal se volta para anular a sentença visando a instrução probatória. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso com procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Os Apelados apresentaram contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 98379519 e Id. 98379523).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 99098989).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Os Apelantes sustentam que sua genitora e padrasto se deslocavam na Rodovia MT 040 quando, devido ao estado de conservação da via e ausência de sinalização, invadiram a pista contrária e colidiram frontalmente com outro veículo, ocasionado o óbito. Afirmam que o acidente decorre das condições da rodovia e ausência de sinalização, com consequente responsabilidade civil dos Apelados.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Em decorrência do exposto, após detida análise dos autos, o que se constata é um quadro fático probatório absolutamente diverso daquele sustentado pelos Apelantes.

Consta do Boletim de Ocorrência no 2016.238574 a seguinte informação:

JOANILDES SOUZA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL V-2 RENAULT SANDERO (NTZ 6421 CUIABÁ/MT) QUE SEGUIA SENTIDO CONTRÁRIO PERDEU A DIREÇÃO DE SEU VEÍCULO, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E COLIDIU FRONTALMENTE COM V1, QUE SEGUIA PELA PREFERENCIAL.
(Id. 98379463)

O que se constata é que a dinâmica do acidente é muito clara: a genitora dos Apelantes perdeu o controle na condução do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo oposto que seguia pela preferencial (Id. 98379463). Como consequência, a genitora e padrasto dos Apelantes vieram a óbito.

Deve ser observado, conforme mencionei por ocasião da preliminar de cerceamento de defesa, que a versão constante desse documento não é questionada pelos Apelantes; existe a presunção de que a dinâmica do acidente se deu da forma ali descrita.

Nesse cenário, o quadro fático probatório demonstra, de forma clara, a culpa exclusiva da vítima que, ao invadir a pista contrária, deu causa ao fatídico acidente.

Também constato que mesmo diante de condições ruins da rodovia MT 040, por ocasião do acidente, bastava que a condutora conduzisse o veículo com cautela, mantendo a velocidade compatível com as condições, conforme disciplina o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

O que se constata é a imprudência da condutora do veículo que, por ato exclusivo seu, deu causa ao acidente, perdendo o controle do veículo e invadindo a pista contrária.

Conclui-se, portanto, que o acervo probatório demonstra a inexistência da prática de ato omissivo ou comissivo dos Apelados que, de alguma forma, possam ter contribuído para o acidente de trânsito. Como consectário lógico, a pretensão recursal de mérito é manifestamente improcedente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022